Tribunal: TJMT
Processo: 0002707-73.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002707-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTER DALAZEN - CPF: 368.739.269-49 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), CALEU DE SOUZA CAMARGO - CPF: 350.966.818-90 (APELANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO COM O PEDIDO ADMINISTRATIVO ATÉ A RESPOSTA DA SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Apelante afirma na exordial de origem que já tinha ciência de sua invalidez permanente quando realizou o pedido administrativo à Seguradora.

É sabido que, entre a comunicação do sinistro à Seguradora e a resposta sobre o pagamento da indenização, o prazo prescricional permanece suspenso, consoante verbete sumular 229 da Corte Superior.

Na espécie, a negativa deu-se em 15/12/2014 e em janeiro de 2016 houve o ajuizamento da ação, conforme afirmado pelo Recorrente ao interpor este Apelo.

Logo, considerando que o Segurado tinha até 15/12/2015 para propor a vertente demanda, conclui-se pela ocorrência da prescrição, razão pela qual a sentença hostilizada não comporta reforma.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002707-73.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CALEU DE SOUZA CAMARGO

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor da
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
,

reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15 e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o Apelante sustenta que teve ciência inequívoca de sua invalidez somente com a perícia médica em Juízo, razão pela qual não há falar em prescrição.

Assim, pugna pela reforma da sentença para a procedência dos pedidos exordiais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 38992512, prequestionando a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
CALEU DE SOUZA CAMARGO

ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor da
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
em que alegou ser beneficiário da Apólice de n.º 2034, contratada com a Requerida, com previsão de cobertura em casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Relatou que, em 18/06/2014, foi vítima de acidente automobilístico, do qual lhe resultou lesão no punho direito e que tentou obter a indenização securitária pela via administrativa; no entanto, sem êxito, diante da alegação da Seguradora acerca da necessidade de um laudo técnico para confirmação da invalidez permanente.

Sustentou que referido laudo já havia sido enviado quando da comunicação administrativa, o qual comprovava a irreversibilidade da lesão do seu punho direito. Pugnou pelo pagamento do seguro, bem como à indenização por danos morais.

Ao contestar, a Seguradora suscitou a prejudicial de mérito diante da ocorrência da prescrição.

Realizada a perícia médica, foi constatada invalidez parcial incompleta de 25% (vinte e cinco por cento) no punho direito do Requerente.

O Juiz singular reconheceu a prescrição ânua e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, o que deu azo a este Apelo.

Com efeito, é cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.º, II, “b”, do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o Segurado demandar em desfavor do Segurador.

Nesse sentido trago precedente da Corte Superior,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE SEGURADA CONTRA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL
. DECISÃO MANTIDA.

1
. O prazo prescricional da pretensão do segurado contra o segurador, buscando o recebimento de indenização por invalidez permanente, é de um ano. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ. AgRg no REsp 1270417/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.ª Turma. Julgado em 17/03/2015. Publicado no DJE em 25/03/2015 – sem grifo no original).

A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do verbete sumular 278 do STJ no sentido de que “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado
teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
” (sem grifo no original).

Na hipótese, o Apelante afirma na exordial que a negativa da Seguradora em pagar a indenização administrativamente era indevida, uma vez que “
o laudo foi enviado, comprovando que o quadro do Requerente é irreversível, não tendo mais a mobilidade completa em seu punho direito
” (ID. 38992514 - pág. 4).
Ou seja, quando do pedido administrativo, o Segurado alega que já tinha ciência de sua invalidez permanente.

É sabido que, entre a comunicação do sinistro à Seguradora e a resposta sobre o pagamento da indenização, o prazo prescricional permanece suspenso, consoante verbete sumular 229 da Corte Superior,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA SEGURADORA.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora buscando pagamento de indenização por invalidez é de um ano e começa a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez (Súmulas 101 e 278/STJ),
ficando suspenso entre eventual comunicação da invalidez à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. 2. O pedido de pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão que recusa a cobertura (Súmula 229/STJ).

3. No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou que a ciência efetiva da incapacidade deu-se na data de 04/02/2009 e a seguradora foi notificada em 1º/04/2009, quando operou-se a suspensão da contagem do prazo prescricional, voltando a correr quando da negativa do pedido de indenização, que ocorreu no dia 15/04/2009. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 03/03/2011, é patente que a prescrição já se havia consumado. 4. Pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp: 338354 SP 2013/0136642-0. Relator Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 02/02/2017. Publicado no DJE em 13/02/2017 – sem grifo no original).

Na espécie, nota-se no ID. 38991198 - pág. 7 que a negativa deu-se em 15/12/2014 e em 26/01/2016 houve o ajuizamento da ação, conforme afirmado pelo Recorrente ao interpor este Apelo (ID. 38992506 - pág. 3). Logo, considerando que o Segurado tinha até 15/12/2015 para propor a vertente demanda, conclui-se pela ocorrência da prescrição.

Assim, forçoso reconhecer o acerto da sentença hostilizada, a qual não comporta reforma.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA
- PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1º, II, "b" DO CC - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE OU DA DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
- AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DOIS ANOS EM AMBAS AS HIPÓTESES - REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO EM UM ANO - PRECEDENTE DO STJ - PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 01 ano a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG).

No entanto, o pedido administrativo suspende o prazo da prescrição até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ).Porém quando o ingresso judicial se dá após 02 anos da ciência da invalidez permanente ocorre a prescrição.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0024674-68.2014.8.11.0002. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/05/2019. Publicado no DJE em 17/05/2019 – sem grifo no original).

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020